Tribunal: TJDFT
Processo: 0712509-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL VERSUS VARA CRIMINAL. PRÁTICA DE MAIS DE UM DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO EM CONCURSO. CONEXÃO. QUERELANTES DISTINTOS. MESMA TESTEMUNHA. CONEXÃO PROBATÓRIA. SOMA OU EXASPERAÇÃO RESULTANTE EM PENA MÁXIMA SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO AFASTADA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Os delitos analisados nas ações conexas foram praticados pela mesma querelada contra duas vítimas distintas, em mesmo local, horário e mesmo contexto fático, de modo que, a mesma testemunha foi arrolada em ambos os processos, atraindo, portando, a regra prescrita no art. 76, III do CPP (conexão probatória).
2. A definição da competência dos juizados especiais criminais deve levar em consideração o somatório ou a exasperação da pena máxima cominada aos delitos praticados em concurso ou continuidade delitiva, sendo que, se o resultado for superior a 02 (dois) anos, fica afastada a competência do juizado e fixada a competência do juízo comum. Precedentes STJ e TJDFT.
3. O réu está sendo processado pela prática dos delitos previstos nos arts. 138 (calúnia), 139 (difamação) e 140 (injúria), ambos do Código Penal, razão pela qual a soma decorrente do concurso material ultrapassa a pena máxima de 02 (dois) anos, o que afasta a competência do juízo dos juizados especiais criminais, devendo o feito ser processado e julgado pela vara criminal comum.
4. CONFLITO CONHECIDO. Declarado competente o juízo da 2a Vara Criminal do Gama.